Tribunal: TJDFT
Processo: 0785721-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO. CPAP COM MÁSCARA. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. REDUÇÃO DO PRAZO PARA DISPONIBILIZAÇÃO. RISCO À SAÚDE DO PACIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora por intermédio da Defensoria Pública, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para disponibilização do tratamento denominado CPAP COM MÁSCARA, nos termos do relatório médico, fixando prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da medida. Sustenta a autora que a fixação de prazo para cumprimento da obrigação em 60 (sessenta) dias causa demasiado prejuízo ao autor, diante da urgência de seu caso. Pede a abreviação do prazo. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo acolhimento do recurso.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Conforme relatado na sentença ora recorrida, “A parte autora possui diagnóstico de síndrome de apneia obstrutiva do sono, razão pela qual necessita do equipamento CPAP, conforme descrito em relatório médico subscrito por profissional da rede pública de saúde (ID 212357623). Dessa maneira, verifica-se que foram juntados aos autos laudos médicos atualizados e fundamentados, a respeito da imprescindibilidade do equipamento e do insumo para o tratamento do quadro clínico da parte autora, bem como comprovação da incapacidade financeira de arcar com o custo do tratamento prescrito. Ademais, a falta do equipamento e do insumo em estoque demonstra, no mínimo, violação ao princípio constitucional da eficiência (ID 221606532).”
IV. Inicialmente faz-se necessário esclarecer que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, nos termos do art. 204, § 2o, I e II e art. 207, XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal, garantir à população acesso à assistência médica e farmacêutica, bem como garantir à população o acesso aos tratamentos necessários a garantir sua saúde, sendo que, não sendo possível a prestação da assistência necessária por meio da rede pública de saúde, deve prestá-lo por meio da rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais.
V. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. No caso, o autor aguarda há aproximadamente 1 (um) ano.
VI. O autor necessita do uso do equipamento durante o sono, sob risco de agravamento de seu quadro clínico e complicações, tais quais eventos cardiovasculares agudos, como Infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico (AVC), maior dificuldade em controle das doenças com comorbidade, déficits cognitivos e dificuldade de concentração, sonolência diurna excessiva e consequente piora na qualidade de vida, nos termos dos documentos médicos acostados aos autos (ID 69207158). O período considerado razoável para a disponibilização do tratamento já foi há muito ultrapassado. Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe, no sentido de que seja reduzido o prazo para cumprimento a 30 (trinta) dias corridos.
VII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o prazo de cumprimento da obrigação para 30 (trinta) dias corridos.
VIII. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.